Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL E DE TESTEMUNHA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ATIPICIDADE. ATOS PREPARATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RELATO DO RÉU, DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO UTILIZADA EM RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 14, II, DO CP - TENTATIVA). REDUTOR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo, respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado.
3. A distinção entre atos preparatórios e atos executórios deve ser analisada sopesando-se a conduta externada e o perigo de ofensa ao bem jurídico tutelado.
4. Não há que se falar em atos meramente preparatórios quando o agente subiu na motocicleta, dando partida nela com chave falsa, sendo surpreendido pela polícia, motivo pelo qual o delito não se consumou.
5. Conforme a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento da qualificadora da utilização de chave falsa na subtração de veículo automotor, se comprovada por outros elementos de prova, prescinde da realização de perícia.
6. De acordo com o artigo 14, II, do Código Penal, a tentativa será punida com a mesma pena do crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Nesse caso, a fração a ser utilizada em questão para fins de redução da pena observará o iter criminis, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a redução da pena.
7. Inviável o pedido de redução máximo da pena referente à tentativa se o crime já estava em estágio final.
8. Apelação conhecida e não provida.